Tribunal: TJMT
Processo: 1019756-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019756-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TITO ROSA DE CASTRO - CPF: 288.267.361-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ERRO NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – PENA CORPÓREA INFERIOR A 1 ANO – READEQUAÇÃO – ART. 44, § 2o [PRIMEIRA PARTE] – ARESTO DO TJMT
- RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

A pena privativa de liberdade em patamar igual ou
inferior
a um
ano
, a substituição dela deve ser efetuada por uma restritiva de direitos, conforme disposto no art
44
, §
2o
, do CP.

“Nos termos do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, a pena privativa de liberdade igual ou
inferior
a um
ano
comporta substituição por uma restritiva de direitos, sem prejuízo da multa fixada.”
(TJMT, N.U 0007330-21.2017.8.11.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1019756-88.2020.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

TITO ROSA DE CASTRO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TITO ROSA DE CASTRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1o grau 0004081-16.2020.8.11.0064), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 115188980).

O apelante sustenta que foi condenado
“a pena igual a um ano, entretanto o Magistrado a substituiu por duas restritivas de direito”
, a caracterizar erro.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena “
por apenas uma restritiva de direito”
.

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento (ID 115188999).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido. Sentença condenatória. Pena de um ano de detenção substituída por duas penas restritivas de direitos. Irresignação defensiva. Pretendida redução para uma pena restritiva de direitos, considerando que a pena definitiva restou fixada em um ano de detenção. Viabilidade. Nos termos do §2o do artigo 44 do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição poderá ser feita por multa ou uma pena restritiva de direitos. Reprimenda que deverá ser readequada segundo os parâmetros legais. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID. 115988016)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Segundo apurado, no dia 10 de julho de 2020, por volta das 06h20min, na rua Domingos de Lima, n. 4811, bairro Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado TITO Rosa de Castro foi flagrado possuindo uma arma de fogo – revólver calibre .38, marca Taurus e 05 munições cbc – no interior residência, em desacordo com determinação legal e regulamentar [...]

Ante o exposto, DENUNCIO TITO Rosa de Castro como incurso nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/03.”

(Fabio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 115188950)

O Juízo singular dosou a pena do apelante, nos seguintes termos:

“[...]Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de ID 52878512, para CONDENAR o réu Tito Rosa de Castro, brasileiro, viúvo, nascido em 31/03/1962, natural de Jaupaci/GO, portador do RG 3203891 SSP/MT, filho de Nilo de Almeida Castro e Ana Rosa de Castro, residente e domiciliado na Rua Domingos de Lima, 4811, bairro Loteamento Monte Líbano (“Espetinho do Tito”), nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, ATUALMENTE RECOLHIDO NA PENITENCIÁRIA REGIONAL MAJOR ELDO DE SÁ CORRÊA, como incurso na prática do crime estampado no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003.

[...] Não existem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena, portanto, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção.

[...] No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - fls. 152/159).

Pois bem.

O Juízo singular substituiu a pena privativa de liberdade [1 (um) ano de detenção] por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

Todavia, fixada a pena corpórea em patamar igual ou inferior a um ano, a substituição deve ser por uma restritiva de direitos, conforme dispõe o art. 44, §2o, do CP [“
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos”
].

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal:

“Nos termos do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, a pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano comporta substituição por uma restritiva de direitos, sem prejuízo da multa fixada.”
(PJe N.U 0007330-21.2017.8.11.0018, Relatora: Dra. Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal, - 5.12.2019)

Logo, a pena restritiva de direitos deve ser readequada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a substituição da pena privativa de liberdade do apelante por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022